Tribunal: TJMT
Processo: 0002970-25.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002970-25.2016.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Usucapião Extraordinária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUSCELINO MORETTI - CPF: 391.506.409-25 (APELANTE), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), EUNICE BAPTISTELLA MORETTI - CPF: 406.636.041-68 (APELANTE), PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.898.145/0001-40 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CELIO MORETTI (APELADO), FLORIANO RIBEIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 44.396.281/0001-19 (APELADO), CELIO MORETTI (TERCEIRO INTERESSADO), FLORIANO RIBEIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 44.396.281/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PROPRIEDADE DE OUTROS IMÓVEIS – POSSIBILIDADE – CARÁTER COMERCIAL – NÃO IMPEDITIVO - REQUISITOS DA AÇÃO PREENCHIDOS PELA PARTE AUTORA – ART. 1.238, DO C. CIVIL - PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR OS REQUISITOS DA USUCAPIÃO – RECURSO PROVIDO.

1. De conformidade com o art. 1.238 do Código Civil de 2002, que trata da usucapião extraordinária, aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé. O parágrafo único do art. 1.238 do CC admite a redução do prazo prescricional quando demonstrado o exercício qualificado da posse pela moradia ou pela realização de investimentos ou execução de serviços de caráter produtivo sobre o bem.

2. Ou seja, na usucapião extraordinária pode o interessado já ser proprietário de outros imóveis, desde que satisfaça os requisitos da Lei no caso concreto.

3. Da mesma maneira, a usucapião extraordinária permite que o imóvel seja destinado para uso comercial, atribuindo caráter produtivo no local.

4. Aliás, o parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, reduz o prazo para aquisição do imóvel por usucapião, quando nele o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

5. Assim, restando preenchidos os requisitos necessários para a decretação da prescrição aquisitiva, a reforma da sentença é medida que se impõe, para julgar procedente o pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JUSCELINO MORETTI
e
EUNICE BAPTISTELLA MORETTI,
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário no 0002970-25.2016.8.11.0003, proposta em face de
PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME
., que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Por consequência, condenou os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC (ID 155297138 - Pág. 1/4 - fls. 174/177).

Irresignados, os autores/apelantes aduzem que, diferentemente do que entendeu a sentenciante, existem na petição inicial todos os requisitos exigidos pela lei de regência para a concessão da usucapião pretendida (extraordinária).

Asseveram que, são possuidores do imóvel urbano acima descrito e caracterizado, objeto da presente ação usucapião extraordinário, há mais de 20 (vinte) anos, cuja posse é ininterrupta, mansa, pacífica e sem oposição de quem quer que seja, nos exatos termos estabelecidos no artigo 1.238 do Código Civil.

Defendem que, não há vedação no artigo 1.238 quanto a aquisição da propriedade por usucapião à pessoa que seja proprietário de outro imóvel, e, igualmente inexiste qualquer menção quanto a destinação do imóvel, ou seja, muitíssimo diferentemente dos requisitos insculpidos no artigo 1.240 do Código Civil, denominado usucapião constitucional (artigo 183 da CF/198).

Argumentam que, ao propor a presente ação de usucapião foram preenchidos os requisitos previstos os dispostos nos artigos 17 e 18 do CPC, pois a petição inicial foi instruída com diversos documentos.

Enfatizam que, a produção da prova testemunhal se mostra imprescindível, pois a oitiva de testemunhas certamente corroboraria com os documentos já acostados aos autos, notadamente sobre o tempo de exercício da posse pelos recorrentes, que já ultrapassa a quase trinta (30) anos, haja vista o tempo de tramitação do presente processo.

Destacam que, todos os requisitos necessários restaram preenchidos para a decretação da prescrição aquisitiva, de modo que a sentença deve ser reformada, a fim de julgar procedente o pedido inicial (ID 155297139 – fls. 179/187).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 155297143 – fls. 192/195).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 163570650 – fls. 202).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, a irresignação merece prosperar.

Isso porque, quanto à matéria, o Código Civil prevê três espécies de usucapião, sendo elas: extraordinária, ordinária e especial (rural e urbana), respectivamente, em seus artigos 1.238, 1.239, 1.240 e 1.242, senão vejamos:

Art. 1.238.
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.

Art. 1.239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade
.

Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural
.

[...].

Art. 1.242.
Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos
.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico
.

Da exegese dos referidos artigos, tem-se que, em comum a todas as espécies discriminadas, para a ocorrência da prescrição aquisitiva, devem restar preenchidos alguns requisitos, quais sejam: o imóvel deve estar suscetível de usucapião, a prova do exercício da posse (que deve se dar com
animus domini
, ser mansa, pacífica e contínua), o decurso do lapso temporal; de modo que, o justo título e a boa-fé são requisitos somente da usucapião ordinária.

Observa-se, no entanto, que em outras modalidades (como a Usucapião Ordinária e Extraordinária) não sendo requisito restritivo, poderá o interessado já ser proprietário de outros imóveis, desde que, é claro, satisfaça os requisitos da Lei no caso concreto.

No caso, a demanda foi ajuizada com base no art. 1.238 do Código Civil, o qual prevê que a usucapião extraordinária pode ser reconhecida para aquele que exercer, durante 15 (quinze) anos, a posse mansa, pacífica e ininterrupta da área, sendo que o prazo pode ser reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor morar no imóvel ou realizar obras ou serviços de caráter produtivo no local.

Logo, nada impede que os autores/apelantes sejam proprietários de um imóvel e usucapir outro, desde que se encaixe na ordinária ou extraordinária.

Da mesma maneira, a usucapião extraordinária permite que o imóvel seja destinado para uso comercial, atribuindo caráter produtivo no local.

Aliás, o parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, reduz o prazo para aquisição do imóvel por usucapião, quando nele o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO – USUCAPIÃO – POSSE DEMONSTRADA PELOS AUTORES – SOMA DA POSSE COM ANTERIORES POSSEIROS QUE AUMENTA O TEMPO – COMPUTO DESDE OS DIAS ATUAIS – POSSE SUFICIENTE À USUCAPIÃO – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO. 1-
O art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil estabelece que a usucapião extraordinária independe de título e boa-fé e se configura quando a posse é exercida sem oposição, somado ao fato de o possuidor utilizar o imóvel como sua moradia ou nele realizar obras ou serviços de caráter produtivo, o que se evidencia dos autos
. [...].
(TJMT - N.U 0000266-59.2004.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 12/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - OCUPAÇÃO LÍCITA COMPROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovado que os autores e seus antecessores exercem a posse ininterrupta e sem oposição, dando ao imóvel usucapiendo o caráter produtivo, com animus domini, por no mínimo 10 anos (artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil), deve ser mantida a sentença que declarou a aquisição dominial.
(TJMT - N.U 0000385-27.2008.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021).

Nesse contexto, a extinção do feito sem julgamento do mérito não deve prevalecer, porquanto, resta demonstrado nos autor o preenchimento dos requisitos da ação.

Com efeito, consta dos autos que os autores/apelantes não só estão na posse do bem desde os ido 1999, como também edificaram no lote de terreno objeto da demanda um prédio comercial, onde funciona a empresa RONDOCHASSIS, enquadrando-se a hipótese no que estabelece a norma disposta no artigo 1.238 do Código Civil.

Assim, não há como afastar o exercício da posse pelos autores/apelantes sobre o imóvel “sub judice”, ininterruptamente por mais de 20 (vinte) anos, com ânimo de dono, sem violência e oposição do proprietário.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE POSSE MANSA E PACÍFICA, COM ANIMUS DOMINI, ININTERRUPTA, COM FINS DE MORADIA PELO PRAZO DE DEZ ANOS – INTELIGÊNCIA DO §ÚNICO DO ARTIGO 1238 CC - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA – SUCUMBÊNCIA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (1)
No caso dos autos, vislumbro o atendimento dos requisitos necessários à aquisição da propriedade pela posse pelos apelantes, pois, pelo conjunto probatório, conclui-se terem exercido a posse sobre o imóvel com animus domini e alcançado o decurso do prazo
. Reafirmo que não basta mera afirmação do exercício de tal posse, deve ser comprovado por todos os meios de provas admitido em lei, feito este ocorrido nos presente autos. (2). A parte requerida não deu causa à propositura da ação, tampouco apresentou resistência à demanda, de maneira que não deve prevalecer a sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial.
(TJMT - N.U 0012446-27.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023).

APELAÇÃO – USUCAPIÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – PERÍCIA QUE TEM INTENÇÃO DE AFERIR EXISTÊNCIA DE RUA NO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO DESTACADA PELOS ENTES PÚBLICOS E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ – POSSE COM FINS SOCIAIS POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Afere-se dos autos total ausência de elementos que de a área seria destinada à coletividade e, intimados, os entes públicos não concluíram pela necessidade de intervenção no feito, sendo desnecessário retornar o feito ao primeiro grau para realização de perícia neste sentido. 2-
“Usucapião na modalidade extraordinária dispensa os requisitos formais do justo título e boa - fé , bastando a prova da posse por 15 (quinze) ou 10 (dez), em caso de estabelecimento de realização de serviço de caráter produtivo, à luz do art. 1.238 e parágrafo único do CC”
(N.U 0009868-81.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 11/07/2019).
(TJMT - N.U 0017196-09.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

Logo, como dito, os autores/apelantes demonstram terem cumprido satisfatoriamente, não só o lapso temporal legal, como também que a posse se deu ininterruptamente, sem oposição e com “animus domini”, de maneira que a declaração da prescrição aquisitiva é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença, para declarar a usucapião extraordinária em favor dos autores/apelantes do imóvel constante da matrícula n°. 105871 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, com base no parágrafo único, do art. 1.238, do Código Civil. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023